Tribunal: TJMT
Processo: 1007190-82.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007190-82.2021
AGRAVANTE: INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS.
AGRAVADA: TINDIANA LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA.
Vistos.
Os autos foram distribuídos, por sorteio, inicialmente para o Exmo. Des. Sebastião de Moraes Filho, sendo remetidos automaticamente a este Desembargador em razão da suposta prevenção ao Recurso de Agravo de Instrumento no 1002288-86.2021.8.11.0000 (Id. 85271990).
Todavia, não há falar em prevenção, pois no citado agravo a decisão foi proferida nos autos dos Embargos à Execução n. 1007490-64.2020.8.11.0037, que é ação autônoma, enquanto o presente recurso é proveniente dos autos da Execução de Título Extrajudicial no 1006178-53.2020.8.11.0037, não havendo relação que atraia prevenção noticiada.
Portanto, considerando se tratar de lides distintas, entendo que o caso não se amolda às disposições do art. 80, § 1o, do Regimento Interno deste Tribunal, in verbis:
“Art. 80. [...]
§ 1° - A distribuição do mandado de segurança, do habeas corpus, de medidas cautelares, do recurso cível e criminal, torna preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide, e a distribuição do inquérito, bem como a realizada para efeito da concessão da fiança, ou de decretação da prisão preventiva, ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa, prevenirá a ação penal” (grifei e destaquei).
Pelo Exposto, determino sejam os autos remetidos ao douto Relator originário.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS